Tribunal: TJBA
Processo: 8006645-97.2024.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006645-97.2024.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO VICTOR SOUSA FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDENIZE GOMES MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso, que ratificou o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.612,74 em favor da defensora dativa nomeada, Bela. Edenize Gomes Machado dos Santos, pela atuação em audiência preliminar de conciliação em Termo Circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo diante da alegação de existência de Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da baixa complexidade do ato praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de defensor dativo é válida diante da ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública no local para o ato específico, sendo dever constitucional do Estado assegurar a ampla defesa e o contraditório.

4. A tabela de honorários da OAB não vincula o juiz, servindo apenas como parâmetro de referência para fixação de valor compatível com o trabalho realizado, conforme o Tema Repetitivo 984 do STJ.

5. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no processo penal é competência do juízo criminal e constitui título executivo judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Embora legítima a fixação dos honorários, o valor arbitrado se revela excessivo diante da baixa complexidade da causa (Termo Circunstanciado arquivado) e da atuação restrita a uma audiência, justificando sua redução para o valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Estado deve arcar com os honorários advocatícios de defensor dativo nomeado em processo penal, quando ausente atuação da Defensoria Pública no local da prestação.

O juiz possui discricionariedade para fixar o valor da verba honorária com base na proporcionalidade e razoabilidade, não estando vinculado à tabela da OAB, sendo admissível a fixação por equidade.

A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§1º-3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 984; STJ,

REsp 1.377.798/ES; STJ, AgRg no REsp 1404360/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006645-97.2024.8.05.0049, da Comarca de Capim Grosso, no qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelada
EDENIZE GOMES MACHADO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
, rejeitar as questões preliminares e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .